Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADIMITIDA EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE FUTURA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA. MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Lei Maria da Penha. Dissidências em razão de laços de família. Medidas protetivas restritivas de aproximações e de comunicações que limitam poucos direitos das pessoas. Inviável o exame de eventual ilegalidade de todo o conjunto probatório, em sede de habeas corpus, ante a impossibilidade da dilação probatória.
2. Quando o contexto dos autos indica a necessidade de cautela restritiva como forma de proteção da vítima, não há que se falar em constrangimento ilegal.
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
4. Ordem denegada.